Tribunal: TJSP
Processo: 2010282-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – :

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – :

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual, em especial quando se trata de pessoa jurídica.

JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa Jurídica - Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

RECURSO NÃO PROVIDO.